Tribunal: CARF
Processo: 11128.004017/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.004017/2009-62
RESOLUÇÃO
3402-004.279 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DSM PRODUTOS NUTRICIONAIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose de Assis Ferraz Neto,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Celso Jose Ferreira de Oliveira (substituto[a] integral),
Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Anselmo Messias Ferraz Alves, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Celso Jose Ferreira de Oliveira.

Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.279 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004017/2009-62
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 07-40.224,
proferido pela 1a Turma da DRJ/FNS, que decidiu por manter em partes o crédito tributário
exigido oriundo de multas regulamentares do controle aduaneiro.
O processo sobre autos de infração lavrados para exigência de crédito tributário no
valor de R$684.905,55, referente a diferenças de PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação,
multa de ofício, juros de mora, multa por importação de mercadoria sem licença de importação ou
documento de efeito equivalente e multa por mercadoria classificada incorretamente na
Nomenclatura Comum do Mercosul.
Por bem descrever os fatos, adota-se partes do relatório de primeira instância:
De acordo com a descrição dos fatos, o importador submeteu a despacho
aduaneiro, por meio da declaração de importação - DI no 04/0840402-1 (adições
01, 03 e 05), registrada em 24/08/2004 (fls. 61 a 71), mercadorias que foram
descritas da seguinte forma:
1. adições 001 e 002: “ACETATO DE VITAMINA “A” ROVIMIX A-1000. USO:
ANIMAL QUALIDADE: INDUSTRIAL APLICAÇÃO:
ALIMENTAÇÃO ANIMAL. REG. MA SP-03509 30119”, classificando na NCM
2936.21.12, com alíquotas de 2% para o II e 0% para o IPI, PIS e Cofins.
2. adição 005: “VITAMINA B2 ROVIMIX B2 80 SD USO: ANIMAL QUALIDADE:
INDUSTRIAL APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ANIMAL REG. M.A SP-03509-00626-8”,
classificando na NCM 2936.23.10, com alíquotas de 2% para o II, e 0% para o IPI,
PIS e Cofins.
Segundo a fiscalização, de acordo com os resultados das análises laboratoriais
(Laboratório de Análises do Convênio IQ/ALF Porto de Santos/Funcamp), e à luz
da Tarifa Externa Comum e das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado -
NESH, a classificação fiscal correta para os produtos é:
- adições 001 e 002: NCM 2309.90.90 com alíquotas de 8,00% para o II, 0,00%
para o IPI, 1,65% para PIS/Pasep-Importação e 7,60% para Cofins-Importação.
Laudo Funcamp no 3075.01, fls. 73 a 75. O laudo técnico concluiu que a
mercadoria trata-se de “Preparação constituída de Acetato de Vitamina A, Butil-
Hidroxitolueno (BHT) (Antioxidante)
e Substancias Inorgânicas à base de Fosfato e Sódio, na forma de pó,
especificamente elaborada para administração por via oral a animais”.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.279 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004017/2009-62
3
- adição 005: NCM 2309.90.90 com alíquotas de 8,00% para o II, 0,00% para o IPI,
1,65% para PIS/Pasep-Importação e 7,60% para Cofins-Importação. Laudo
Funcamp no 3075.04, fls. 86 a 90. O laudo técnico concluiu que a mercadoria
trata-se de “Preparação constituída de Riboflavina (Vitamina B2) e Excipientes
como Polissacarideo e Substâncias Inorgânicas à base de Fosfato, na forma de
grânulos, especificamente elaborada para administração por via oral a animais”.
Através do Auto de Infração de fls. 02 a 58, cobraram-se as diferenças de de
Imposto de Importação - II, PIS/Pasep-Importação e Cofins-Importação, acrescidas
de juros de mora e multa de ofício, bem como multa por classificação fiscal
incorreta e a multa por importação de mercadoria sem licença de importação.
Cientificada do lançamento em 26/06/2009 (fl. 110), a interessada apresentou
impugnação em 21/07/2009 (fls. 111 a 117) alegando, em síntese, que:
- as vitaminas analisadas pelo simples fatos de conterem em suas composições
antioxidantes e outros excipientes não as tornam preparações alimentícias, pois
em nenhuma delas foi encontrado o elemento nutritivo e energético,
fundamental para torná-las preparação alimentícia do Capitulo 23.
- cita a Decisão COANA no 3/99 que suportaria a classificação do produto ROVIMIX
A-100 na NCM 2936.21.12.
- cita a Decisão Coana no 11/99 que suportaria a classificação do produto
ROVIMIX B2 80 SD na NCM 2936.23.10.
- A OMA (Organização Mundial das Alfândegas), da qual o Brasil é signatário e por
isso incorporou esse entendimento às normas jurídicas através da IN-SRF no
99/99, torna essa norma soberana neste particular, que deixa claramente
estabelecido que determinadas apresentações das Vitaminas classificam-se na
posição 2936, independentemente de sua aplicação.
- a classificação fiscal das mercadorias protegidas por revestimento, excipientes
ou com antioxidante, que são utilizados exclusivamente para a sua proteção,
dadas as características de oxidação das Vitaminas, não podem transportá-las
para o Capitulo 23. Esta interpretação foi plenamente adotada pelo Comitê da
Organização Mundial das Alfândegas(OMA), quando resolveu publicar uma
Coletânea de Pareceres sobre matérias da mesma natureza que a presente, cuja
tradução foi aprovada e publicada pela IN 99, de 10/08/1999, DOU de
15/09/1999, fazendo menção que o Comitê do Sistema Harmonizado havia
designado as classificações de certas mercadorias, entre estas, vitaminas em
determinadas formas introduzidas às Notas Explicativas do Sistema Harmonizado,
através da Instrução Normativa, no 123, de 22 de outubro de 1998.
- cita decisões da DRJ e Conselho de Contribuintes sobre matéria acerca de
vitaminas que possuem excipientes para sua proteção, entendimento da OMA,
mantendo a classificação na posição 2936. Essa interpretação hoje é parte
integrante da própria NESH, quando lista as mercadorias que devem ser acolhidas
na posição 2936.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.279 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004017/2009-62
4
- os excipientes encontrados nas vitaminas (derivado de celulose), além de
produtos inertes, são adicionados para a proteção da própria vitamina, como
mencionado no laudo e admitidos pelas regras de classificação do Capítulo 29.
Basta verificar cuidadosamente as Decisões COANA no 14/99; 4/99; 2/99 que não
deixam dúvidas sobre a classificação adequada.
- no que diz respeito aos excipientes, decisões da COANA sobre várias vitaminas
estão em sintonia com as novas interpretações dadas pela OMA, que admitem
que essas vitaminas só podem ser classificadas no Capítulo 29.
- cita a IN/SRF no 99/99, que internaliza os Pareceres de Classificação da OMA, e a
IN/SRF no 123/98, que altera os textos das NESH.
- diante dos fatos apresentados sobre a classificação de cada vitamina, a
penalidade imposta no art. 84, inciso I, da Medida Provisória 2.158-35, de
24/08/2001, é ineficaz, já que as mercadorias devem permanecer classificadas na
posição 2936. Ainda, deve ser eximida a multa tipificada no artigo 633, inciso II,
alínea "a" e parágrafo 2o do Decreto 4.543/2002, por inexistência de licença de
importação. É preciso esclarecer que as Vitaminas descritas no despacho
aduaneiro foram as mesmas identificadas nos Laudos laboratoriais, não sendo
necessário especificar os excipientes protetores dessas vitaminas, já que são
antioxidantes e têm a função de proteção da vitamina, qualquer que fosse a
classificação fiscal.
É o relatório.
Analisando todos os pontos suscitados na impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente
procedente por entender que partes das classificações fiscais adotadas estariam corretas, bem
cimo haveria incidência de multa por ausência de Licença à importação.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 31/08/2017 e
interpôs Recurso Voluntário em 29/09/2017, repisando alguns dos argumentos utilizados na
impugnação, requerendo a anulação do auto de infração afastando o crédito tributário exigido.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.279 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.004017/2009-62
5
Observa-se que existem nos autos matéria aduaneira sujeita a prescrição
intercorrente. Em 12 de março de 2025, a 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça proferiu
decisão no julgamento do Tema Repetitivo 1.293, estabelecendo que incide a prescrição
intercorrente em processos administrativos de infrações aduaneiras paralisados por mais de três
anos, com base no art. 1o, §1o da Lei 9.873/1999, decisão que pode ter implicações significativas
neste processo que já se encontra parado por mais de 3 anos antes mesmo do julgamento da DRJ
(recurso em março de 2022 e despacho de encaminhamento ao CARF em 17/03/2022).
Contudo, o julgamento da matéria no STJ ainda não possui trânsito em julgado e,
portanto, o referido PAF deve ser sobrestado neste Tribunal Administrativo, conforme
determinação do art. 100 do Regimento Interno, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o sobrestamento do
julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda não transitado
em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou,
no caso de matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Transitado em julgado a matéria no STJ, deve este processo retornar para que o
julgamento seja proferido

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 555
DF CARF MF
Original